Tribunal: TJMT
Processo: 1031022-42.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031022-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DARLEY ALVES DOS SANTOS - CPF: 042.694.061-00 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA DA VARA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA DA SILVA SOUZA - CPF: 705.650.411-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
AMEAÇA
QUALIFICADA E DANO QUALIFICADO
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ILEGALIDADE – PROCEDÊNCIA –
NÃO CONFIGURAÇÃO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PENA MÁXIMA QUE NÃO ULTRAPASSA O PATAMAR DE 4 ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ORDEM CONCEDIDA.

Para a decretação da prisão preventiva do agente, é imprescindível a configuração de, pelo menos, uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal. Assim, se a pena máxima do crime a ele imputado não ultrapassa o patamar de 4 anos, o agente é primário e civilmente identificado e não violou medidas protetivas, não há falar em imposição da
ultima ratio
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado
pela

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em favor de
Darley Alves dos Santos
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da
Vara Única da Comarca de Porto Esperidião
, que
converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, suspeito da prática do
s
delito
s
de ameaça
qualificada e dano qualificado
,
tipificados
no
s
artigo
s
147,
§ 1º
,
e 163, parágrafo único, inciso I,
do Código Penal.

Em síntese, a impetrante
alega
que
a
ultima ratio
não se faz necessária na espécie, e que medidas cautelares mais brandas seriam suficientes para a tutela da ordem pública e da
integridade física da vítima.

Nesse sentido, argumenta que as medidas protetivas outrora fixadas em
benefício
da ofendida teriam sido tacitamente revogadas, dado que ela e o paciente se reconciliaram.

Outrossim
, assevera que o paciente possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita e
não é reincidente.

De resto, afirma que,
mesmo em caso de condenação, o paciente não será submetido a cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, o que revelaria, segundo o impetrante, a desproporcionalidade da segregação cautelar

Com tais considerações, pleiteia,
liminarmente, a suspensão da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas
(Id. n.
249354175
).

Junta documentos (Ids. n.
249354178-249354179
).

A liminar foi indeferida
pelo Desembargador Pedro Sakamoto, relator original do feito
(Id. n.
249845177
).

O impetrado prestou informações (Id. n.
251350194
).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n.
253497684
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

De acordo com o boletim de ocorrência, a prisão em flagrante do paciente se deu da seguinte maneira:

“
ESTA GUPM FOI INFORMADA PELO POLICIAL CIVIL DE PLANTÃO ‘RENATO’ QUE NA COMUNIDADE VILA CARDOZO HAVIA UMA OCORRENCIA DE VIOLENCIA DOMESTICA, QUE A VITIMA HAVIA ENTRADO EM CONTATO COM O MESMO PEDINDO SOCORRO, POIS SEU CONJUGUE ESTAVA COM OS ANIMOS ALTERADOS E QUEBRANDO SEUS OBJETOS TAIS COMO GELADEIRA E FOGÃO. QUE AO ENTRAR EM CONTATO COM A VITIMA FOI SOLICITADO A LOCALIZAÇÃO, E EM SEGUIDA ESTA GU PM DESLOCOU ATE O REFERIDO LOCAL, ONDE A VITIMA FOI LOCALIZADA EM SUA RESIDENCIA E ESTAVA CHORANDO, COM MEDO, E ESTAVA JUNTO SEUS GENITORES. O SUSPEITO HAVIA SE EVADIDO DO LOCAL. SEGUNDO A VITIMA RELATA AINDA QUE FOI AMEAÇADA DE MORTE POR MEIO DE UMA FACA, E QUE O SUSPEITO DISSE ‘VOU TE MATAR’, QUE NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE SOFRE AMEAÇAS E AGRESSOES FISICAS. A VITIMA DISSE QUE O SUSPEITO ESTARIA EM UMA CASA A QUAL O MESMO ALUGOU, QUE ESTA GUPM AO IR ATÉ O LOCAL ENCONTROU O SUSPEITO DEITADO AO SOLO SENDO ESTE ALGEMADO E CONDUZIDO ATÉ A UPM PARA CONFECÇÃO DO PRESENTE BO.PM SEM LESÕES CORPORAIS. VALE RESSALTAR QUE O SUSPEITO FEZ AMEAÇAS A ESTA GUARNIÇÃO POLICIAL POR MEIO DE AUDIOS ENVIADOS DO TELEFONE CELULAR DA VITIMA DIZENDO QUE SE A POLICIA APARECE-SE AQUI IREI MATA-LOS E DAR TIRO NELES. A VITIMA PEDE MEDIDAS PROTETIVAS PARA RESGUARDAR SUA VIDA
” (Id. n.
249354179, p. 10;
sic
).

Em 27 de outubro do corrente ano
, o paciente foi submetido a audiência de custódia e teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva com os seguintes fundamentos:

“
No caso em concreto, os fatos imputados ao flagrado, em tese, enquadram-se nos crimes previstos nos artigos 147, §1º e 163, parágrafo único, inc. IV, ambos do Código Penal, que possuem como preceito secundário pena de detenção, de um a seis meses, ou multa, § 1º Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro e detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Preenchido, portanto, os pressupostos de admissibilidade do art. 313, I, e III do CPP: ‘I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)’ III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Quanto à materialidade delitiva, observo o Auto de Prisão em Flagrante Delito, o Boletim de Ocorrência, bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas perante a Autoridade Policial.

Quanto à autoria, há indícios de que o flagrado tenha praticado o delito em questão.

(...)

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: ‘fumus boni iuris’- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e ‘periculum in mora’ – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado.

(...)

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, percebe-se que o custodiado possui inclinação para a reiteração delitiva no que se refere a crimes no âmbito da violência doméstica.

Observando-se o histórico de
Darley Alves
, percebe-se que constam medidas protetivas – Autos n.º 1002785-95.2020.8.11.0013 e 1000382-22.2021.8.11.0013 - nos anos de 2020 e 2021 em favor da vítima Marcia Correa de Pontes Rosa, além do processo n.º 1003567-68.2021.8.11.0013 (violência doméstica) que encontra-se em fase de alegações finais.

Ainda, consta também medida protetiva de urgência - 1002157-38.2022.8.11.0013 - em favor da vítima Leticia da Silva Souza no ano de 2022. Não obstante, o custodiado foi condenado recentemente nos autos n.º 1005506-49.2022.8.11.0013 pelo delito previsto no artigo 129, §13 c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal, com as implicações da lei nº 11.340/06, tendo como vítima Leticia da Silva Souza.

No presente APF, extrai-se do caderno preliminar que o custodiado teria ameaçado a vítima Leticia da Silva Souza com uma faca, ou seja, mais uma vez, envolvendo-se em situação de violência doméstica.

É de se pontuar que a vítima afirmou reatar o relacionamento com o custodiado há poucos dias por conta de pedidos de desculpas pelos atos passados e promessa de não repeti-los. Portanto, trata-se, evidentemente, de hipótese de incidência de ciclo de violência doméstica contra a mulher, que é marcado pelas seguintes fases e características:

FASE 1) AUMENTO DA TENSÃO: Nesse primeiro momento, o agressor mostra-se tenso e irritado por coisas insignificantes, chegando a ter acessos de raiva. Ele também humilha a vítima, faz ameaças e destrói objetos. A mulher tenta acalmar o agressor, fica aflita e evita qualquer conduta que possa ‘provocá-lo’. As sensações são muitas: tristeza, angústia, ansiedade, medo e desilusão são apenas algumas. Em geral, a vítima tende a negar que isso está acontecendo com ela, esconde os fatos das demais pessoas e, muitas vezes, acha que fez algo de errado para justificar o comportamento violento do agressor ou que ‘ele teve um dia ruim no trabalho’, por exemplo. Essa tensão pode durar dias ou anos, mas como ela aumenta cada vez mais, é muito provável que a situação levará à Fase 2.

FASE 2) ATO DE VIOLÊNCIA: Esta fase corresponde à explosão do agressor, ou seja, a falta de controle chega ao limite e leva ao ato violento. Aqui, toda a tensão acumulada na Fase 1 se materializa em violência verbal, física, psicológica, moral ou patrimonial. Mesmo tendo consciência de que o agressor está fora de controle e tem um poder destrutivo grande em relação à sua vida, o sentimento da mulher é de paralisia e impossibilidade de reação. Aqui, ela sofre de uma tensão psicológica severa (insônia, perda de peso, fadiga constante, ansiedade) e sente medo, ódio, solidão, pena de si mesma, vergonha, confusão e dor. Nesse momento, ela também pode tomar decisões − as mais comuns são: buscar ajuda, denunciar, esconder-se na casa de amigos e parentes, pedir a separação e até mesmo suicidar-se. Geralmente, há um distanciamento do agressor.

FASE 3) ARREPENDIMENTO E COMPORTAMENTO CARINHOSO: Também conhecida como ‘lua de mel’, esta fase se caracteriza pelo arrependimento do agressor, que se torna amável para conseguir a reconciliação. A mulher se sente confusa e pressionada a manter o seu relacionamento diante da sociedade, sobretudo quando o casal tem filhos. Em outras palavras: ela abre mão de seus direitos e recursos, enquanto ele diz que ‘vai mudar’. Há um período relativamente calmo, em que a mulher se sente feliz por constatar os esforços e as mudanças de atitude, lembrando também os momentos bons que tiveram juntos. Como há a demonstração de remorso, ela se sente responsável por ele, o que estreita a relação de dependência entre vítima e agressor. Um misto de medo, confusão, culpa e ilusão fazem parte dos sentimentos da mulher. Por fim, a tensão volta e, com ela, as agressões da Fase 1. (vide Instituto Maria da Penha, disponível em: https://www.institutomariadapenha.org.br/violencia-domestica/ciclo-da violencia.html. Acesso em 27/05/2024).

Desta forma, resta-se cristalino que quaisquer medidas diversas da prisão são INSUFICIENTES para garantia da ordem pública, ante todo o contexto apresentado, bem como a clara periculosidade do autuado.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para garantia da ordem pública e da integridade da vítima.

Tal decisão é também amparada pelo Enunciado n.º 29 do FONAVID:

‘
É possível a prisão cautelar, inclusive de ofício, do autor de violência independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida’.

É, pois, imperiosa a medida extrema.

Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE
DARLEY ALVES DOS SANTOS
, devendo permanecer custodiado/a até ulterior decisão em contrário
” (Id. n.
249354179, pp. 66-69;
sic
).

Ocorre que, de acordo com o art. 313 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente será possível se configurada, pelo menos, uma das seguintes hipóteses:

“
I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior
a 4 (quatro) anos;

II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em
sentença transitada em julgado
, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução
das medidas protetivas de urgência;

IV – (revogado).

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver
dúvida sobre a identidade civil
da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
”

No caso dos autos, verifico que, além de o paciente não ser reincidente por crime doloso
1
, tampouco ter violado qualquer medida protetiva de urgência – pois nenhuma vigorava contra ele até a data de sua prisão em flagrante
2
–, bem como inexistir dúvida quanto à sua identidade civil, a
s pena s máxima s cominada s ao s crime s
em apuração, tipificado
s nos artigos

147,
§ 1º, e 163, parágrafo único, inciso I
, do CP,
ainda que somadas, não ultrapassam 4 anos.

Nesse contexto, independentemente da aventada propensão do paciente à reiteração delitiva, o fato é que nenhuma das hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva está caracterizada na espécie.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE – PROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PENAS MÁXIMAS QUE, MESMO SOMADAS, NÃO ULTRAPASSAM O PATAMAR DE 4 ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CUSTÓDIA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS A FIM DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para a decretação da prisão preventiva do agente, é imprescindível a configuração de, pelo menos, uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal. Assim, se as penas máximas dos crimes a ele imputados, ainda que somadas, não ultrapassam o patamar de 4 anos, se o agente é primário e civilmente identificado e se ele não violou medidas protetivas, não há falar em imposição da ultima ratio.

Tratando-se violência doméstica e familiar contra a mulher, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas quando estas se fizerem necessárias e suficientes para a tutela da integridade física e psíquica da ofendida
” (TJMT,
Habeas Corpus

n. 1008646-33.2022.8.11.0000,
Rel. Des. Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 22
de junho de
2022; data da publicação: 24
de junho de
2022).

“
HABEAS CORPUS – VIAS DE FATO [ART. 21 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS] E AMEAÇA [ART. 147, DO CP], PRATICADAS NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO DESCUMPRIMENTO PELO PACIENTE DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PENA MÁXIMA COMINADA AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CONJUNTO, DOS PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA, A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS (ART. 319, CPP).

A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex.

Assim, sendo imputado ao paciente os delitos de vias de fato [art. 21 da lei das contravenções penais] e ameaça [art. 147, do CP], cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos; estando o sujeito civilmente identificado; nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso; e sem notícias acerca do descumprimento deliberado de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchida alguma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

Liminar ratificada. Ordem concedida
”
(TJMT,
Habeas Corpus
n.
1026615-61.2022.8.11.0000,
Rel. Des. Gilberto Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal;
data do julgamento: 25 de janeiro de 2023; data da publicação: 28 de janeiro de 2023).

“
HABEAS CORPUS – CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - ORDEM CONCEDIDA - EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa o paciente responder ao processo em liberdade
”
(TJMT,
Habeas Corpus
n. 1000477-23.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 11 de abril de 2023; data da publicação: 13 de abril de 2023).

Nesse contexto, e considerando, ainda,
que a própria vítima afirmou que não desejava nem sequer a fixação de medidas protetivas, é evidente o descabimento da prisão preventiva no caso dos autos.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem para relaxar a prisão preventiva de
Darley Alves dos Santos
, determinando que o impetrado seja imediatamente notificado deste acórdão a fim de que expeça o necessário alvará de soltura em benefício do paciente.

É como voto.

1
A condenação mencionada pelo impetrado (Ação Penal n. 1005506-49.2022.8.11.0013) ainda não transitou em julgado, tendo o paciente interposto apelação em 31 de outubro do corrente ano.

2
As medidas protetivas fixadas em benefício da vítima em 10 de maio de 2022 (Medidas Protetivas de Urgência n. 1002157-38.2022.8.11.0013) tinham prazo definido de 6 meses e não foram renovadas. Ainda que houvessem sido, a reconciliação e retomada da coabitação entre o paciente e a ofendida tornariam inócuas tais medidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024